Tribunal: TCU
Processo: 005.588/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em desfavor da empresa Quadex Technology Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda., e de seus sócios, quais sejam, Sr. José Newton Gollo, na condição de Sócio Diretor e Ordenador de Despesas (Gestão 1/6/2009 a 1/12/2012), Sr. Daniel Carnevali, na condição de Sócio Diretor (Gestão: 1/6/2009 a 31/1/2011), e Sra. Silvana Dambroz Gollo, na condição de Sócia (Gestão: 1/2/2011 a 1/12/2012), em razão da impugnação parcial de despesas no Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 764/2008 (peça 2, p. 54-63).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em desfavor da empresa Quadex Technology Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda. e de seus sócios José Newton Gollo, Daniel Carnevali e Silvana Dambroz, em razão da impugnação parcial de despesas no âmbito de projeto para " obtenção de etanol via hidrólise ácida assistida por microondas em injeção de fluxo (HAAMIF) de material celulósico e produção de fertilizante via mineralização de vinhoto por microondas em injeção ".; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Jose Newton Gollo e Quadex Technology Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda.; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Silvana Dambroz (CPF XXX.677.910-XX); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. José Newton Gollo (CPF XXX.655.830-XX) e da empresa Quadex Technology Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda. (CNPJ 07.568.184/0001-30), em vista do disposto nos arts. 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e 209, §§ 5o e 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/6/2009 62.235,70 24/5/2010 44.048,89 24/5/2010 20.344,81 24/5/2010 319.367,38 25/3/2011 499.536,00 9.4. aplicar ao Sr. José Newton Gollo (CPF XXX.655.830-XX) e à empresa Quadex Technology Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Ltda. (CNPJ 07.568.184/0001-30), individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais ), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Finep) do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e aos responsáveis.